Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA PATRICIA FERREIRA DE RESENDE contra a decisão que, na ação de cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. A liminar foi deferida. Em seguida, foi noticiada a prolação da sentença que julgou procedente o pedido do agravado, condenando a embargante e RENATO BRITO DE RESENDE aos ônus da sucumbência, porém, reconhecendo o direito à gratuidade, suspendeu a exigibilidade da verba. A propósito, confira-se o dispositivo decisório: “Diante do exposto, impõe-se o acolhimento da pretensão do autor, com a condenação dos réus ao pagamento de e R$132.679,90 (cento e trinta e dois mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos), corrigidos e atualizados desde o vencimento da obrigação. Em razão da sucumbência, condeno ainda os réus ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o da condenação, nos termos do artigo 85, cabeça e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, que no entanto ficam suspensos por ser a mesma beneficiária da Justiça Gratuita. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se”. É a síntese do necessário. Decido. A prolação da sentença nos autos de origem enseja a perda do objeto do presente recurso, sobretudo quando atendida a pretensão vinculada no agravo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Correta a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto, uma vez que consta nos autos de origem sentença posterior à interposição do agravo assim como recurso de apelação respectivo, caracterizando-se a perda do objeto. (...) 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336017, 07515701720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009.